Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-36.2013.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002232-36.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVALTINEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 206.865.361-34 (APELANTE), LUIZ DE OLIVEIRA FONTES - CPF: 384.604.751-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PARECER
PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido um prazo superior a 04 (quatro) anos, entre a publicação da sentença e a data atual, é notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luiz Oliveira Fontes e Evaltiney Pereira Da Silva
, contra a r. Sentença Penal Condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação em epígrafe, julgou a denúncia procedente para condenar os apelantes pela prática do delito descrito art. 14 da lei nº 10.826/2003, ao cumprimento das penas de 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformados, por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 120951956), preliminarmente pleiteiam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena concreta, e, no mérito, sustentam, em síntese, a absolvição, asseverando que as condutas dos réus não trouxeram lesividade para a sociedade. Subsidiariamente pleiteiam a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena intermediária para abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões, pugnando

pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso da defesa, apenas para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

(Id. 123262972).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva Estatal

(Id. 12344480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;”

Conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal,
“
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
”

In casu,
não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo,

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Consoante análise dos autos,
a sentença penal condenatória foi proferida em 25/05/2017, transcorrendo lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, até os dias atuais. Logo,

considerando a pena privativa de liberdade fixada é de 02 anos de reclusão, segundo tabela temporal do art.109, inc. V1 , do Código Penal, o prazo assinalado não poderiam ter ultrapassado 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
dos apelantes
Luiz Oliveira Fontes e Evaltiney Pereira Da Silva
, quanto à imputação do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022